Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva entre duas ou mais condutas, é necessário além da presença dos requisitos objetivos (semelhantes condições de tempo, espaço e modus operandi), a presença do requisito subjetivo, de forma que os crimes subsequentes sejam considerados desdobramentos do primeiro delito.
2. No presente caso, não sendo demonstrado qualquer nexo entre os crimes de homicídio qualificado mencionados pela defesa, inviável o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva na fase executória.
3. Agravo conhecido e desprovido.